Tribunal: STF
Processo: ARE 1595567
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário Com Agravo. Imunidade tributária. ITBI. Integralização de capital social. Valor excedente. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pelo qual se manteve a cobrança de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a parcela do valor do imóvel que excede o capital social integralizado, mesmo em caso de incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica para realização de capital.
2.  A recorrente alega violação aos arts. 146, inc. III, al. “a”; 154, inc. I; 156, inc. II, § 2º, inc. I, todos da CRFB, argumentando que faz jus à imunidade do ITBI, nos termos do Tema RG nº 796. Sustenta, ainda, que o valor do bem imóvel constante da declaração do imposto de renda deveria ser considerado para efeitos de integralização do capital social, conforme o art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995.
3.  O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em acórdão ementado, entendeu que a imunidade do ITBI se aplica apenas até o limite do capital social integralizado, sendo devido o imposto sobre a diferença quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4.  Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da CRFB, abrange o valor dos bens imóveis que exceder o limite do capital social a ser integralizado; e (ii) saber se a discussão sobre a base de cálculo do ITBI (valor venal do imóvel ou valor declarado no imposto de renda) e a aplicação do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995, podem ser analisadas em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5.   O Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 796, já firmou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da CRFB, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.
6.  A discussão sobre a base de cálculo do ITBI, se sobre o valor venal do imóvel ou sobre o valor declarado no imposto de renda, repousa em âmbito infraconstitucional (Lei nº 9.249, de 1995), tornando inviável a análise em recurso extraordinário.
7.  A análise da correção da base imponível para a incidência do ITBI demanda o reexame do conjunto fático-probatório do processo, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 146, inc. III, al. “a”; 154, inc. I; 156, inc. II, § 2º, I; Lei nº 9.249, de 1995, art. 23; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, §1º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 796.376-RG/SC (Tema RG nº 796), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020; RE nº 1.576.501-AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/12/2025; RE nº 1.442.626-AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/09/2024; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017;  MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021;MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:  
          
“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR EXCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para afastar a exigência de ITBI incidente sobre a diferença entre o valor declarado na Declaração de Imposto de Renda de bens imóveis transferidos para integralização de capital social e o valor venal apurado pelo Município. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o contribuinte pode se valer do valor declarado na declaração de imposto de renda como parâmetro para a incidência da imunidade do ITBI na integralização de capital social; (ii) se a fixação do valor venal pela municipalidade em processo administrativo autoriza a cobrança do tributo sobre o excedente; (iii) se há ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade tributária na atuação administrativa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 não alcança o valor dos bens que exceder o capital social efetivamente integralizado (Tema 796/STF). 
4. A base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do bem transmitido, presumidamente representado pelo valor declarado pelo contribuinte, salvo demonstração em contrário por meio de regular processo administrativo. 
5. No caso concreto, após a provocação do contribuinte, a municipalidade instaurou processo administrativo específico, para avaliar os bens, tendo fixado valores superiores aos declarados. 
6. A presunção de veracidade do valor declarado foi legitimamente afastada pela Administração, sendo lícita a exigência do ITBI sobre o valor excedente ao capital social efetivamente integralizado. 
7. A Lei nº 9.249/1995 disciplina matéria atinente ao imposto de renda e não interfere na definição da base de cálculo do ITBI, não havendo aplicação ao caso sob julgamento. 
8. Eventuais vícios no procedimento administrativo fiscal de avaliação devem ser discutidos em ação própria. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 não abrange o valor dos bens que exceder o capital social integralizado. 2. O valor de mercado do imóvel, apurado em regular processo administrativo, prevalece sobre o valor declarado pelo contribuinte para fins de incidência do ITBI. 3. A presunção do valor declarado pelo contribuinte pode ser afastada por avaliação administrativa realizada com observância do contraditório e da ampla defesa.”(e-doc. 16). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 146, inc. III, al. “a”; 154, inc. I; 156, inc. II, § 2º, inc. I, todos da CRFB. 

3.1. Afirma que é devida a consideração do valor do bem imóvel constante da declaração do imposto de renda para efeitos de integralização do capital social, nos moldes do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995.

3.2. Ressalta que, no caso concreto do paradigma do STF, houve utilização de parte dos imóveis para integralização do capital social da empresa, sendo o remanescente aportado para a formação de reserva de capital. Aduz, entretanto, que a situação é outra, uma vez que, “caso todo o patrimônio imobiliário seja integralizado na conta de capital social, não haverá incidência do ITBI, o que ocorreu na situação em tela” (e-doc. 30, p. 10).

3.3. Aponta que a imunidade para a integralização do capital social é incondicionada, nos termos do art. 156, § 2º, inc. I, da CRFB, com a ressalva de que, no julgamento paradigma, não houve discussão sobre o valor dos bens que se buscava integralizar. 

É o relatório. 

Decido. 

4. Para a compreensão da hipótese analisada, segue trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:

“Sobre os contornos da referida imunidade, o STF se pronunciou quando do julgamento do tema 796 nos seguintes termos: 
Tema 796/STF: A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 
Ou seja, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, a imunidade atua como um redutor da base de cálculo do ITBI, autorizando, nessa intelecção, a cobrança do referido tributo sobre a diferença entre o valor do bem e o valor a ser integralizado, se for o caso. 
A partir dessa perspectiva, ganha substancial importância a identificação da base de cálculo do ITBI visto que, sobre a citada diferença deve incidir o imposto municipal, cuja liquidação tributária exige, necessariamente, a identificação do elemento da base de cálculo do imposto. 
Ocorre que a base de cálculo do ITBI é sinteticamente abordada pelo CTN nos seguintes moldes, veja-se: 
Art. 38, CTN. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. 
Nesse compasso, o laconismo legal provocou o pronunciamento da Corte Cidadã para o fim de definir se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU e, ainda, se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI. A tese fixada preconizou o seguinte entendimento: 
Tema 1113/STJ: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 
Ou seja, via de regra, a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado, o qual é presumidamente o valor informado pelo contribuinte, cuja presunção somente pode ser afastada mediante processo administrativo próprio, sendo vedada a prévia fixação administrativa pela municipalidade.
(...)
Em continuidade, pretende o apelante a aplicação do art. 23 da Lei 9.249/95, a qual altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas e dá outras providências, cujo prefalado dispositivo disciplina:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. 
§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983. 
§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.
Isso porque a citada legislação é respeitante ao imposto de renda nas situações de ganho de capital, fato gerador distinto do que ora se discute. Nesses termos, não há censura à sentença apelada que afasta a incidência da citada norma ao caso vertente.” (e-doc. 16).

5. O Supremo Tribunal Federal chancelou a tese de que o valor do bem imóvel que sobejar a integralização do capital social não recebe o tratamento imune dado na Constituição da República, segundo o art. 156, § 2º, inc. I. Cabe destacar:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 
2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.”
(RE nº 796.376-RG/SC, Tema RG nº 796, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 25/08/2020). 

6. Nesse aspecto, a fundamentação consignada no acórdão recorrido está alinhada à jurisprudência iterativa deste Excelso Pretório. 

7. Não obstante, a parte recorrente busca a distinção do caso concreto em relação ao debate sobre a base de cálculo do tributo incidente, se sobre o valor venal do imóvel ou sobre o valor declarado no imposto de renda. 

8. De fato, a discussão não foi objeto do debate naquela assentada de julgamento do Tema RG nº 796, porém a matéria ora suscitada repousa em âmbito infraconstitucional (Lei nº 9.249, de 1995), a tornar inviável a abertura desta via extraordinária. Não fosse o suficiente, a análise de correção da base imponível para a incidência do ITBI, ainda, demanda o reexame do conjunto fático-probatório do processo, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. Quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
4. Em relação à ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
5. O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 796.376(Tema 796, DJe de 25/8/2020), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Todavia, a discussão havida neste mandado de segurança é a fixação da base de cálculo do tributo, analisando a legalidade da tributação da transmissão de bens pelo valor venal fixado pelo Município e não pelo valor constante da declaração de IR do sócio, para a integralização do capital da pessoa jurídica. 
6. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
7. O Tribunal de origem, em análise ao aspecto fático da demanda, concluiu que a base de cálculo da tributação do ITBI, no caso concreto, deve ser o valor venal apurado pelo município. Divergir desse entendimento demanda necessariamente a revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
8. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.576.501-AgR/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/12/2025, p. 08/01/2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG). 
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 
3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 
4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” 
(RE nº 1.442.626-AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 07/10/2024).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator